Tribunal: TJES
Processo: 5003403-36.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003403-36.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RONE FREDERICO COUTINHO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003403-36.2024.8.08.0038

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RONE FREDERICO COUTINHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ADITAMENTO DINT ESPECIAL Nº 008/2022. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DEVER DE EXTENSÃO DOS EFEITOS A TODOS OS SERVIDORES NA MESMA SITUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE (ART. 37, CAPUT, CF). OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DIREITO DO AUTOR À PROMOÇÃO RETROATIVA. RETIFICAÇÃO DA DATA DE ASCENSÃO AO POSTO DE MAJOR QOCPM. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do militar Rone Frederico Coutinho à promoção em ressarcimento de preterição, determinando a retificação da data de sua ascensão ao posto de Major QOCPM para 06/04/2017, com os consequentes efeitos funcionais e financeiros.

A sentença baseou-se no Aditamento DINT Especial nº 008/2022, por meio do qual a própria Administração Militar reconheceu erro no processamento de promoções pretéritas, ajustando datas de ascensão de outros oficiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se: (I) O reconhecimento administrativo de erro obriga a Administração a estender os efeitos corretivos a todos que se encontram na mesma situação fático-jurídica, por força dos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e impessoalidade;

(II) Há direito do recorrido à promoção retroativa, com fundamento no ressarcimento de preterição, diante da omissão estatal;

(III) O ato de promoção pode ser retificado retroativamente, com pagamento das diferenças remuneratórias.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado que a Administração Militar, por meio
ADTº DINT ESPECIAL Nº 008/2022
, reconheceu ter aplicado equivocadamente a legislação de promoções a diversos oficiais, corrigindo suas datas de ascensão.

Tal reconhecimento caracteriza ato administrativo vinculado à observância estrita do art. 37, caput, da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de estender os efeitos da correção a todos os servidores igualmente atingidos, sob pena de violação dos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e proteção da confiança.

A omissão do Estado em não incluir o recorrido na cadeia de repercussões decorrentes da retificação administrativa constitui ato ilegal, pois mantém efeitos concretos de erro que já foi confessado e parcialmente corrigido.

A atuação judicial, nesses casos, não viola a separação dos poderes, pois se limita ao controle de legalidade do ato administrativo omissivo.

Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O reconhecimento administrativo de erro na aplicação da legislação de promoções vincula a Administração à necessidade de estender os efeitos corretivos a todos os servidores em idêntica situação fático-jurídica, por força dos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e segurança jurídica, impondo a concessão da promoção em ressarcimento de preterição e seus efeitos funcionais e financeiros sempre que demonstrada a preterição injusta.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, caput;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

LINDB, art. 6º, § 2º;

Estatuto dos Militares Estaduais

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Recorrente)
contra
RONE FREDERICO COUTINHO (Recorrido)
. O recurso visa reformar a sentença de 1º grau que julgou procedente a pretensão do Recorrido de ter seu ato de promoção retificado para que conste como ocorrida em 06/04/2017, e não na data efetiva de sua ascensão ao posto de Major QOCPM. O Recorrido, militar estadual, ingressou com ação requerendo a aplicação do instituto da Promoção em Ressarcimento de Preterição com base em uma suposta preterição causada por decisões administrativas e judiciais anteriores que anularam ou revogaram promoções de outros militares.

O Estado do Espírito Santo argumenta que a sentença está equivocada, pois o instituto da Promoção em Ressarcimento de Preterição, previsto no Estatuto dos Militares Estaduais, aplica-se apenas aos casos em que o militar tinha direito à promoção na época correta, mas não foi promovido por uma irregularidade no processo. O Recorrente sustenta que, no caso do Recorrido, não houve preterição, uma vez que a promoção ocorreu de acordo com o quadro de acesso e as vagas disponíveis no momento de sua ascensão, sendo um ato jurídico perfeito. As anulações de atos de promoção de outros militares não têm o condão de retroagir o direito do Recorrido, que foi promovido posteriormente, sob pena de gerar um novo desequilíbrio na carreira. O Estado requer, portanto, o provimento do recurso para afastar a condenação de retificar a data da promoção do Recorrido.

O dispositivo da sentença consignou que:

Ante o exposto,

CONFIRMO
a tutela de urgência anteriormente deferida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em consequência,
CONDENO
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na obrigação de fazer consistente em:

RETIFICAR
o ato de promoção do autor, RONE FREDERICO COUTINHO, para que sua ascensão ao posto de Major QOCPM conste como ocorrida em
06 de abril de 2017
, com a consequente realocação na escala hierárquica e de antiguidade.

PAGAR
ao autor as diferenças remuneratórias decorrentes da promoção retroativa, referentes ao período entre 06 de abril de 2017 e a data da efetiva implementação em folha de pagamento, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices aplicáveis à fazenda pública.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas no Id. nº 17029740.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

A própria Administração Militar, por meio da
ADTº DINT ESPECIAL Nº 008/2022
(Id. nº 17029711), reconheceu a necessidade de corrigir as datas de promoção de diversos oficiais, em razão da interpretação equivocada da legislação de regência à época dos fatos. Trata-se de reconhecimento expresso de erro administrativo, que atrai para a Administração o dever jurídico de promover a integral regularização dos efeitos decorrentes desta retificação.

Cumpre assinalar que, uma vez apontada a ilegalidade e adotada a providência administrativa para corrigi-la, a atuação estatal passa a ser vinculada, devendo observar estritamente os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da isonomia. A Administração Pública está inteiramente submetida aos comandos normativos que regem sua atividade, não lhe sendo dado agir de forma fragmentada ou seletiva, de modo a beneficiar apenas parte dos servidores que se encontram na mesma situação fático-jurídica. O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, obriga a Administração a aplicar a legislação de maneira coerente, completa e uniforme. Da mesma forma, os princípios da isonomia e da impessoalidade vedam tratamentos assimétricos ou discricionários entre servidores que foram igualmente atingidos pela mesma falha administrativa.

Nessa perspectiva, uma vez reconhecido o equívoco e promovida a retificação das datas de promoção de alguns militares, competia ao Requerido estender automaticamente as repercussões decorrentes deste ajuste a todos os demais servidores que também sofreram preterição em virtude da mesma interpretação indevida da norma. A recusa em fazê-lo revela comportamento incompatível com a coerência administrativa e configura ato omissivo ilegal, na medida em que mantém, para o autor, os efeitos concretos de um erro que a própria Administração já confessou e corrigiu parcialmente.

A omissão estatal em não incluir o autor na cadeia de repercussões decorrentes da retificação das promoções viola os princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da razoabilidade, perpetuando um tratamento desigual entre servidores submetidos ao mesmo regime jurídico e que foram igualmente impactados pelo erro inicialmente cometido. Tal conduta, além de incoerente com a própria motivação administrativa do ato corretivo, afronta o dever de proteção da confiança e de preservação da segurança jurídica, pilares que devem orientar a atuação da Administração Pública.

Deve ser assegurado que nenhum servidor seja prejudicado por atos administrativos equivocados, devendo, portanto, operar de forma plena e abrangente. Diante desse cenário, revela-se inequívoco que a não extensão dos efeitos do Aditamento nº 008/2022 ao autor constitui ilegalidade que demanda pronta intervenção judicial, a fim de restabelecer a integral observância dos princípios constitucionais e assegurar o tratamento uniforme e isonômico devido a todos os militares que se encontravam na mesma situação fático-jurídica.

Portanto, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

É fato incontroverso, demonstrado pelos documentos que instruem o processo, que a própria Administração Militar, por meio do Aditamento Dint Especial nº 008/2022, reconheceu a necessidade de alterar as datas de promoção de outros oficiais em decorrência da aplicação equivocada da legislação de regência à época.

Uma vez que a Administração reconhece um erro e promove a correção de um ato administrativo, sua atuação torna-se vinculada, devendo, por força dos princípios da legalidade e da isonomia, estender os efeitos dessa correção a todos os servidores que se encontrem na mesma situação fático-jurídica. A omissão do Requerido em não aplicar as repercussões em cascata desse realinhamento, deixando de promover o autor que foi preterido em sua linha de promoção, constitui ato omissivo ilegal.

O direito do autor à promoção consolidou-se sob a égide da legislação vigente à época do surgimento das vagas e do preenchimento dos requisitos. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a lei a ser aplicada é aquela em vigor no momento da violação do direito, não podendo uma lei posterior retroagir para suprimir direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, ainda que o ato de promoção seja complexo. Trata-se de direito adquirido, nos termos do art. 6º, § 2º, da LINDB.

A intervenção do Poder Judiciário, neste caso, não representa violação à separação dos poderes, mas sim o legítimo exercício do controle de legalidade sobre ato administrativo omissivo. Conforme bem destacado na decisão do Agravo de Instrumento interposto neste feito, "Ao se constatar um aparente direito subjetivo do servidor à promoção por ressarcimento de preterição, a intervenção judicial para garantir a observância da lei é legítima e não representa indevida ingerência".

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)